Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. PASEP. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO CÁLCULOS DA PARTE AUTORA QUE NÃO OBSERVARAM AS REGRAS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do CPC, deve haver correlação entre pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (“citra petita”), fora (“extra petita”) ou além da pretensão formulada (“ultra petita”), situações processuais inexistentes nos autos. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
2. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da Internet da Secretaria do Tesouro Nacional.
3. In casu, houve a produção de prova pericial, que atestou não haver diferença de saldos a apurar, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de improcedência do pedido.
4. Recurso conhecido e não provido.